Tribunal: STF
Processo: Pet 10387
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário constitucional, autuado neste Supremo Tribunal Federal como Petição n. 10.387, interposto por José Arilson Tertuliano de Sousa Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.923.380/CE.



    2. Tem-se nos autos que José Arilson Tertuliano de Sousa Filho foi condenado pela Segunda Vara Criminal da comarca de Sobral/CE às penas de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e noventa dias-multa pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (e-doc. 5).



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 0102832-34.2015.8.06.0167, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. PRESCINDÍVEL A PRISÃO OU IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Considerando que os depoimentos das testemunhas foram seguros, coerentes e em consonância com os demais elementos constituídos no processo, suficientes para embasar a decisão de condenação do réu pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP, afigura-se, pois, inviável o pleito absolutório.



    2. Restando demonstrado nos autos, através dos depoimentos das testemunhas, em harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processado, o uso de arma de fogo para o agente atingir mais facilmente o intento delitivo, reduzindo a capacidade de reação das vítimas, impõe-se a manutenção do reconhecimento da causa de aumento de pena inserta no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.



    3. Comprovado que o crime foi praticado pelo apelante e por outro indivíduo, impõe-se a manutenção da majorante prevista no inc. II do § 2º do art. 157 do CP (concurso de agentes), sendo irrelevante que o comparsa não tenha sido preso ou identificado.



    4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada” 
(e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Interposto agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    5. Em 4.8.2021, o Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.923.380/CE por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-doc. 15).



    6. Em 19.4.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 45).



    7. Contra essa decisão, José Arilson Tertuliano de Sousa Filho interpôs, em 29.4.2022, o presente recurso ordinário constitucional. Sustenta que, “em nenhum momento foi demonstrada sequer a materialidade delitiva, como também não há prova nos autos que seja satisfatória a propiciar a prolação de édito condenatório contra o apelante, tendo em vista que não há provas suficientes produzidas em juízo para desmistificar o quesito autoria do delito” (fl. 3, e-doc. 48).



    Afirma que “o juízo sentenciante não se atentou para as disposições de nosso Código de Processo Penal, especialmente aos comandos constantes do artigo 386, inciso V e VII, que determina seja decretada a absolvição do réu, desde que o Juiz reconheça não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou não existir provas suficientes para condenação” (fl. 7, e-doc. 48).



    Pondera que, “havendo, pois, dúvida sobre a autoria, incerteza quanto à participação do apelante no delito, deve esta corte abraçar-se ao princípio do favor rei, para garantir a absolvição do apelante” (fl. 7, e-doc. 48).



    Pede o provimento do recurso “para absolvê-lo das imputações nas quais fora condenado, sob pena de violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, como também ao artigo 155, do CPP e art. 5º, inc. LVII da CF” (fl. 10, 
e-doc. 48).



    8. Em 20.5.2022 o presente processo foi remetido a este Supremo Tribunal, tendo sido autuado como Petição.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    10. O recurso é incabível.



    A petição pela qual a parte interpôs recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial com agravo não tem previsão nem base legal.



    Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República se estabelece que o recurso ordinário é cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância pelos Tribunais Superiores.



    No caso, não há decisão denegatória de habeas corpus. O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso especial com agravo. Inaplicável a norma constitucional na espécie.



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal. O erro é grosseiro. E o recurso extraordinário, que poderia ser aventado no caso, exige pressupostos de admissibilidade específicos, ausente na petição apresentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO DENOMINADA RECURSO ORDINÁRIO. MANEJO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido” (Pet n. 9.772-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i , da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte 4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 968.881-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017). 



    Ademais, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    11. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora